Tribunal: TJSP
Processo: 1005669-93.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contestação – Instituição financeira/ré que, devidamente citada, não apresentou defesa, operando-se, pois, os efeitos da revelia – Fato que restou incontroverso, diante da ausência de recurso de apelação da instituição financeira – Efeitos da revelia, entretanto, que não geram presunção absoluta de veracidade – Julgamento norteado pelo livre

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contestação – Instituição financeira/ré que, devidamente citada, não apresentou defesa, operando-se, pois, os efeitos da revelia – Fato que restou incontroverso, diante da ausência de recurso de apelação da instituição financeira – Efeitos da revelia, entretanto, que não geram presunção absoluta de veracidade – Julgamento norteado pelo livre convencimento do Magistrado – Declaração de inexigibilidade do débito que é medida que se impõe – Afastamento do direito à reparação dos danos morais que alega ter sofrido, em razão de inscrição preexistente – Súmula 385 do STJ – Ausência de prova acerca de ilegitimidade das negativações preexistentes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005669-
93.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIKA DE SOUSA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005669-93.2019.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 38257
APEL. No: 1005669-93.2019.8.26.0020
COMARCA: NOSSA SENHORA DO Ó
APTE. : ÉRIKA DE SOUSA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Contestação Instituição financeira/ré que, devidamente citada,
não apresentou defesa, operando-se, pois, os efeitos da revelia
Fato que restou incontroverso, diante da ausência de recurso de
apelação da instituição financeira Efeitos da revelia, entretanto,
que não geram presunção absoluta de veracidade Julgamento
norteado pelo livre convencimento do Magistrado Declaração de
inexigibilidade do débito que é medida que se impõe

Afastamento do direito à reparação dos danos morais que alega ter
sofrido, em razão de inscrição preexistente Súmula 385 do STJ
Ausência de prova acerca de ilegitimidade das negativações
preexistentes Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada por Érika de Sousa Silva contra Banco Bradesco Cartões S/A., cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 28/30, de lavra da Magistrada SABRINA
SALVADORI SANDY SEVERINO, com fundamento no inciso I, do art. 487, do
Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
declarar inexigível o débito no valor de R$ 337,93 (contrato no
366564318000001CT). Em razão da sucumbência recíproca, por força dos
artigos 85, parágrafo 14o e 86, “caput”, ambos do Código de Processo Civil,
sendo vedada a compensação dos honorários e demais verbas de
sucumbência, condenou a instituição financeira/ré ao pagamento dos
honorários advocatícios do patrono (a) da autora, em R$ 1.000,00, fixados por
equidade, além das custas e despesas do processo, na proporção de 50%,
nos termos do art. 82, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. De outro
lado, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios do patrono
da ré, em 10% sobre o valor pretendido a título de danos morais, por
corresponder à derrota objetiva experimentada, bem como ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005669-93.2019.8.26.0020 -Voto no
3
50% das custas, despesas processuais, observada a gratuidade, nos termos
do art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, pretendendo
seja indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido, sob argumento de
que, diante da revelia da instituição financeira, não há sentido para o
Magistrado se opor, de ofício, quanto a Súmula 385, do STJ em favor do banco
revel.
Recurso regularmente processado, sem resposta (fls. 47),
subiram os autos.
É o relatório.
A alegação da autora é no sentido de que seu nome foi
negativado,
no
valor
de
R$
337,93,
referente
ao
contrato
no
366564318000001CT, alegando desconhecer a origem do débito.
A instituição financeira, devidamente citada por “AR” (fls. 26),
deixou de apresentar contestação (fls. 27), operando-se, portanto, os efeitos
da revelia.
A Magistrada, então, acolheu parcialmente a pretensão da
autora, para declarar a inexigibilidade do débito, sob argumento de que a ré
“(...) não comprovou a contratação de qualquer de seus serviços pela autora,
ônus que lhe incumbia, não só porque o consumidor é parte hipossuficiente
para produção de provas, como porque não há como a parte autora comprovar
fato negativo, ou seja, comprovar que não contratou os serviços bancários
oferecidos” (fls. 29).
O fato é incontroverso, até mesmo em razão da ausência de
recurso de apelação da ré.
A pretensão recursal limita-se a discutir o direito ou não da
autora à indenização por danos morais, sob argumento de que, diante da
revelia do banco, o Juízo não poderia valer-se da Súmula 385, do STJ.
Entretanto, a presunção de veracidade dos fatos é relativa e
não absoluta, “podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de
acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (RSTJ 20/252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005669-93.2019.8.26.0020 -Voto no
4
Ademais, no caso “sub judice”, vê-se que não é caso de
acolhimento da pretensão relativa à indenização por danos morais, pois,
embora não se negue o caráter vexatório da inscrição irregular, tal não foi a
causa exclusiva do desconforto experimentado, dada a existência de outros
registros negativos preexistente, conforme demonstra o documento de fls.
18/19.
Em precedente jurisprudencial o C. STJ deixou assentado que:
“CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM OUTRAS ANOTAÇÕES,
REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano moral,
haverá se comprovado que as anotações anteriores foram realizadas sem a
prévia notificação do interessado. Recurso especial não conhecido”. (REsp
1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008).
De fato, após a publicação da Súmula 385 (não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição), o C. STJ
publicou entendimento para casos em que o dano moral seria considerado
presumido, ou seja, não havendo necessidade de provas para demonstrar a
ocorrência do referido dano, incluindo dentre esses, a hipótese de inserção ou
manutenção indevida do nome da pessoa no cadastro de inadimplentes.
No entanto, no caso em concreto, existem outras negativações
em nome da autora, anteriores e posteriores ao débito “sub judice”, em relação
ao qual não se pode afirmar se as respectivas negativações são legítimas ou
ilegítimas, o que impossibilita dar acolhimento ao pedido da autora para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.
A propósito, nesse sentido já se decidiu: “[...] A literalidade da
Súmula 385/STJ reza que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Da redação da súmula,
portanto, extraem-se duas conclusões: a de que uma inscrição prévia legítima
impede a indenização; e, a contrário senso, a de que uma inscrição prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005669-93.2019.8.26.0020 -Voto no
5
ilegítima não a impede. A hipótese dos autos, em princípio, não era, ao tempo
da propositura da ação que deu origem a esta reclamação, nem uma, nem
outra. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu
quando já havia inscrição anterior, mas tal inscrição também estava sendo
discutida, em outra ação judicial, ainda não julgada. O resultado dessa outra
ação ainda não era conhecido pelo juízo no momento do julgamento deste
processo, portanto não era possível dizer, com segurança, se a inscrição
anterior é legítima ou ilegítima. [...]” (Reclamação no 4.574
MG
(2010/0143529-7)
Relatora Ministra Nancy Andrighi
Julgada em
23.02.2011) (grifei).
Ainda, “[...] No caso em tela, não se pode admitir que as
inscrições
do nome
do
autor,
promovidas
pela
SERASA
S/A,
ora
apelada, tenham causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, tenha interferido intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar, circunstâncias que, consoante preceitua o já citado doutrinador (op cit,p.
98), configuram o dano moral. Isso porque, em que pese tenha havido, de
fato, cadastramento indevido, o autor já se encontrava registrado em rol de
inadimplentes em face de duas anotações, ou seja, pelo Cartório de
Guarulhos/SP, na data de 23/04/2003, valor R$ 33,23 e pelo Ponto Frio, na
cidade de Porto Alegre, em 01/10/2003, no valor de R$ 519,20 (fl. 16). Não se
mostra viável admitir, diante desse contexto, que o autor tenha experimentado,
com a inscrição indevida, qualquer sentimento anormal, mormente porque tal
situação, como visto, não lhe é incomum. Alegou o apelante ter sido
cadastrado no banco de dados da demandada, ausente a prévia comunicação
e que a falta dessa providência, por si só, gera o dever de indenizar por
dano extrapatrimonial. Ocorre que, mesmo que não houvesse o registro levado
a efeito pela SERASA S/A, o autor enfrentaria problemas de crédito, tendo em
vista a existência, em seu nome, de outro registro negativo.[...]” (Processo
REsp 1429279 MG 2014/0005524-6 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI - Julgamento:02/09/2014 - Órgão Julgador:T4 - QUARTA TURMA -
Publicação: DJe 16/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005669-93.2019.8.26.0020 -Voto no
6
Por último, ressalta-se que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a
r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao
critério sucumbencial.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora